Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712454-18.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVICOS POSTUMOS CENTRAL DE BRASILIA LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 23422169, o autor/apelante formula novo pedido de suspensão do feito, argumentando, em síntese, que “o procedimento administrativo no 00400-00025568/2020-18, instaurado pela Secretaria de Justiça do DF, e cujo resultado influenciará diretamente no julgamento da apelação cível, está com todos os prazos suspensos, nos termos da Lei Complementar no 967/2020”. Sem razão, contudo. Com efeito, em razão da independência entre as esferas judicial e administrativa, o julgamento do recurso interposto pela parte no âmbito da Secretaria de Justiça do DF não vincula o Tribunal no julgamento da apelação. Ademais, em virtude de pedido anterior do recorrente e da concordância da parte adversa, o processo ficou sobrestado pelo período de noventa dias sem que fosse dada qualquer solução à matéria discutida nos presentes autos, não sendo razoável que assim permaneça indefinidamente, até que seja julgado recurso interposto pela parte no âmbito da Administração Pública do DF. Logo, diante independência entre as esferas judicial e administrativa e do princípio da duração razoável do processo, que assegura às partes o direito a uma prestação jurisdicional eficiente e tempestiva (art. 5o, LXXVIII), impõe-se a retomada do regular andamento processual. Indefiro o pedido formulado. Inclua-se novamente o processo em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator